Tribunal: TJMT
Processo: 1082578-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082578-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTILIO ILDEFONSO DE FIGUEIREDO - CPF: 241.158.781-34 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos, que julgou procedente o pedido formulado para determinar a apresentação de comprovantes de depósito e gravações telefônicas relativas a contratos de empréstimos consignados, bem como condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno: (i) da alegada ausência de interesse de agir, diante da suposta inexistência de pretensão resistida; e (ii) da legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quanto ao seu valor.

III. Razões de decidir

3. A entrega parcial e tardia dos documentos em sede de contestação, sem justificativa plausível para a ausência de atendimento administrativo completo, reforça a resistência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A condenação em honorários de sucumbência encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da instituição financeira forçou o ajuizamento da demanda.

5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, diante da natureza da demanda, do trabalho desempenhado e do proveito econômico irrisório.

6. Ausente demonstração de intuito protelatório ou má-fé processual, não se verifica hipótese autorizadora da aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
“1. A apresentação parcial dos documentos apenas com a contestação confirma a resistência, ensejando a condenação em honorários de sucumbência, fixáveis por equidade quando o valor da causa for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, 396 e 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 10.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; TJMT, Ap Cív. 1000758-73.2019.8.11.0111, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
., contra a

sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido exibisse o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e gravação telefônica da realização do contrato, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) movida por
OTILIO ILDEFONSO DE FIGUEIREDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado ajuizou a ação originária pleiteando a exibição dos contratos de empréstimo n. 52-1764000/22, 53-1763680/22, 53-1763680/220625 e 52-1764000/220625, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente.

O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça e a liminar para que o requerido apresentasse os documentos solicitados na inicial. Em resposta, o banco requerido questionou o valor da causa, pleiteando sua retificação, e alegou falta de interesse de agir, sustentando que o pedido prévio administrativo havia sido atendido. Afirmou ter exibido os documentos pleiteados e, por essa razão, não haveria lide ou resistência de sua parte.

Por sua vez, o autor rebateu os argumentos do requerido, afirmando que este não juntou o extrato de pagamento, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, comprovação de envio e entrega do cartão de crédito, termo de averbação contratual junto ao INSS e gravação telefônica da realização do contrato.

A sentença acolheu o pedido de retificação do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) e julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido exibisse o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e gravação telefônica da realização do contrato, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Condenou, ainda, o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual, alegando violação ao REsp 1349453/MS (Tema 648 dos julgamentos de demandas repetitivas do STJ), uma vez que apresentou resposta à notificação extrajudicial encaminhada pelo apelado, conforme documentos de ID. 206452579, 206452581 e 206452582. Afirma que, em relação à apresentação de gravações, não houve solicitação prévia, logo, não haveria como exibir um documento inexistente, e que as TEDs se encontram nos autos nos finais dos ID. 206451637 e 206452571.

Argumenta que, se a notificação extrajudicial foi atendida, não estaria preenchido o requisito de
"comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável".
Destaca, ainda, que o pedido recepcionado foi respondido para o endereço de e-mail indicado na notificação extrajudicial, não havendo qualquer manifestação do apelado em sede administrativa sobre o não recebimento da resposta ou solicitando complementação à documentação encaminhada. Aduz que juntou todos os contratos e documentos existentes em nome da parte nos autos em 01 de setembro de 2025.

No mérito, sustenta a ausência de fundamentação para sua condenação em honorários advocatícios, argumentando que não houve resistência à entrega dos documentos, seja judicial ou administrativamente. Subsidiariamente, questiona o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, considerando-o exorbitante e superior ao valor da causa, o que representaria fonte de enriquecimento indevido. Defende que o juiz deveria ter aplicado, no máximo, 20% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §3o, IV e §4o, III, do CPC.

Por fim, prequestiona as violações de todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais fundamenta seu recurso, e requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a falta de interesse de agir, extinguindo-se o feito na forma do art. 485, VI, do CPC, ou a improcedência da ação, atribuindo exclusivamente ao recorrido o ônus das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da condenação em verbas de sucumbência.

Em contrarrazões (ID. 325191873), o apelado
OTILIO ILDEFONSO DE FIGUEIREDO
defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que esta representa medida de justiça e está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica do Tribunal e das Cortes Superiores. Sustenta que o recurso interposto pelo apelante é meramente protelatório e desprovido de fundamento fático ou jurídico.

Relata que, diante de descontos em seu benefício previdenciário relativos aos contratos de empréstimos n. 52-1764000/22, 53-1763680/22, 53-1763680/220625 e 52-1764000/220625, buscou administrativamente, sem sucesso, obter cópia dos referidos instrumentos. Afirma ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira em 16/05/2025, solicitação devidamente recebida em 23/05/2025, e que, após mais de 90 (noventa) dias de completa inércia por parte do apelante, foi compelido a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito básico de acesso à informação.

Argumenta que a pretensão resistida restou inequivocamente configurada no momento em que o apelante, devidamente notificado, permaneceu inerte por prazo mais que razoável, forçando o apelado a mobilizar o Poder Judiciário.

Destaca que o fato de o banco apelante ter apresentado alguns documentos na contestação não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que não juntou termo de averbação junto ao INSS, comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta da beneficiária, relacionados aos contratos de empréstimos n. 52-1764000/22, 53-1763680/22, 53-1763680/220625 e 52-1764000/220625. Sustenta que a apresentação dos documentos apenas com a contestação não afasta a resistência inicial, pelo contrário, a confirma.

Afirma que um prazo superior a 90 (noventa) dias é mais do que suficiente para uma instituição financeira do porte da recorrente, que possui departamentos jurídicos e administrativos bem estruturados, localizar e fornecer uma cópia de contrato. Argumenta que essa conduta, em flagrante desrespeito aos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, justifica a condenação do banco recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por fim, requer que seja totalmente desprovido o recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos; que o apelante seja condenado à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e que o apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, em razão da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 3321830377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme já mencionado, trata-se de
a
pelação cível
interposto

por
BANCO DAYCOVAL S.A.,
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido exibisse o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e gravação telefônica da realização do contrato, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) movida por
OTILIO ILDEFONSO DE FIGUEIREDO.

Adentrando ao mérito, observo que a controvérsia central reside na alegação do banco apelante de que não haveria interesse processual do autor/apelado, por suposta ausência de pretensão resistida, bem como na impugnação à condenação em honorários advocatícios.

No que tange à preliminar de
falta de interesse processual
, não merece acolhimento. O apelante sustenta que respondeu à notificação extrajudicial encaminhada pelo apelado, conforme documentos de ID 325191852, 325191853 e 325191853, e que juntou todos os contratos e documentos existentes em nome da parte nos autos.

Contudo, conforme bem pontuado na sentença recorrida e reiterado nas contrarrazões, o banco apelante não apresentou todos os documentos solicitados pelo autor, notadamente o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e a gravação telefônica da realização do contrato. A mera alegação de que "
em relação à apresentação de gravações não houve solicitação prévia"
não se sustenta, pois tal documento foi expressamente requerido na notificação extrajudicial, conforme se depreende dos autos.

No caso em apreço, a apelante ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com o objetivo de obter cópias de contratos de empréstimo consignado firmados com o banco apelado, bem como documentos correlatos. Alega ter solicitado administrativamente tais documentos, por meio de notificação extrajudicial, sem obter resposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648 dos recursos repetitivos), estabeleceu que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso em análise, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, materializada nos contratos de empréstimo n. 52-1764000/22, 53-1763680/22, 53-1763680/220625 e 52-1764000/220625, bem como a realização de prévio pedido administrativo, por meio de notificação extrajudicial (ID. 325191381) enviada em 16/05/2025 e recebida em 23/05/2025, conforme comprovantes juntados aos autos (ID. 325191382).

O lapso temporal entre o recebimento da notificação (23/05/2025) e o ajuizamento da ação (21/08/2025) - mais de 90 (noventa) dias - configura prazo mais que razoável para que a instituição financeira fornecesse a documentação solicitada de forma completa. A alegação do apelante de que respondeu ao e-mail indicado na notificação não se sustenta diante da comprovação de que não foram apresentados todos os documentos requeridos.

Ademais, o fato de o banco ter apresentado alguns documentos na contestação não afasta a pretensão resistida, pelo contrário, a confirma, pois demonstra que a instituição financeira possuía os documentos e poderia tê-los fornecido administrativamente, evitando a judicialização da questão. A apresentação parcial dos documentos solicitados não satisfaz o direito do consumidor à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

No caso concreto, não foram apresentados todos os depósitos dos valores emprestados (apenas dois – ID. 325191393 e ID. 325191399) e gravações telefônicas que comprovam as operações bancárias. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTREGA INCOMPLETA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a resistência da parte requerida, fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa e determinar nova intimação para exibição adequada dos documentos. Tese de julgamento: "1.
A entrega parcial de documentos pela parte requerida configura resistência à pretensão deduzida, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação de multa cominatória depende de contraditório prévio e da ineficácia de outras medidas coercitivas
." (N.U 1000758-73.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025 – grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTREGA INCOMPLETA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a resistência da parte requerida, fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa e determinar nova intimação para exibição adequada dos documentos. Tese de julgamento: "
1. A entrega parcial de documentos pela parte requerida configura resistência à pretensão deduzida, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação de multa cominatória depende de contraditório prévio e da ineficácia de outras medidas coercitivas."
(N.U 1000758-73.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

De início, importante destacar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária, não tendo caráter contencioso, conforme esclarecido na decisão de primeira instância.

No caso em análise, o magistrado
a quo
fundamentou o afastamento dos honorários advocatícios na ausência de resistência por parte do Banco réu, que apresentou a documentação solicitada quando de sua contestação.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 – grifo nosso)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, esta se mostra plenamente justificada. O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, foi a conduta omissiva do banco apelante, que não forneceu todos os documentos solicitados administrativamente, que compeliu o autor a buscar a tutela jurisdicional.

A
ratio
subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear, a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (N.U 1000105-71.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que a apelante efetivamente comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco apelado, conforme documentos de ids. 320696855, 32069656 e 320696857, mencionados nas razões recursais.

Ademais, uma vez citado no processo, o banco não apresentou todos os documentos requeridos.

A apresentação parcial e tardia dos documentos em contestação, sem justificativa plausível para o descumprimento da solicitação extrajudicial no prazo razoável, configura pretensão resistida, atraindo a incidência do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, estando caracterizada a resistência por parte do Banco réu, seja pela ausência de requerimento administrativo válido, seja pela apresentação dos documentos em sede de contestação, deve ser condenado em honorários advocatícios.

No que concerne ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não vislumbro excessividade. Embora o valor da causa tenha sido retificado para R$ 1.000,00 (mil reais), o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido (mais de 90 dias de tentativa administrativa, seguidos do ajuizamento da ação), entendo que o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, não merecendo redução.

A fixação do montante em R$ 3.000,00 revela-se proporcional, tendo em vista o grau de zelo profissional demonstrado, o tempo despendido para obtenção administrativa da documentação, a complexidade moderada da causa e o fato de que a omissão do banco perdurou por mais de 90 dias.

Ademais, o próprio apelante reconhece que o valor da causa é muito baixo, o que atrai a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, que determina o arbitramento por apreciação equitativa, exatamente como procedeu o magistrado de primeiro grau.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do apelante em multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, entendo que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Embora o recurso não mereça provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua interposição, mas sim o exercício regular do direito de recorrer, garantido constitucionalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025